Tribunal: TJES
Processo: 5000069-92.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000069-92.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA PETRONETTO
RECORRIDO: NATHANI CUNHA RODRIGUES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. A parte recorrente alegou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a ocorrência de omissão no Acórdão no tocante à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que o Acórdão embargado omitiu-se em relação à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, conforme previsto no art. 22, § 1º do Estatuto da OAB.
4. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, quando há omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos, que foram fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 22, § 1º do Estatuto da OAB.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; Estatuto da OAB, art. 22, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000069-92.2021.8.08.0007

EMBARGANTE:
ANGELA MARIA PETRONETTO

EMBARGADO:
NATHANI CUNHA RODRIGUES

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. A parte recorrente alegou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a ocorrência de omissão no Acórdão no tocante à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que o Acórdão embargado omitiu-se em relação à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, conforme previsto no art. 22, § 1º do Estatuto da OAB.
4. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, quando há omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos, que foram fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 22, § 1º do Estatuto da OAB.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; Estatuto da OAB, art. 22, § 1º.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9043552) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto,

nos termos do voto deste relator.

A parte recorrente, por meio do ID 9070124, consignou que o Acórdão não determinou os honorários do advogado dativo, motivo pelo qual pleiteia a referida condenação do Estado.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Os honorários dativos, tendo em vista o aceito por parte do patrono da parte recorrente/requerida do
munus
compreendo que o voto merece reparo. Assim, passo a corrigir:

ONDE SE LÊ
:

[...] Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

.

LEIA-SE:

[...] Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 56 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Oportunamente, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

É como, respeitosamente, voto.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão e contradição indicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não há omissão alguma no acórdão que não fixou honorários para advogado dativo em razão de não ter sido o segundo grau quem nomeara o causídico para o exercício do encargo, limitando-se este Colegiado a analisar as questões devolvidas em recurso, o que não inclui a fixação de honorários advocatícios para defensor dativo.

Dessa forma, entendo que compete ao juízo singular a fixação da verba para o causídico que nomeara, não cabendo a Turma Recursal a análise de algo que sequer restara decidido/fixado.

Ante o exposto, conheço dos embargos e nego provimento aos mesmos.

É como voto.